Tribunal: TJMT
Processo: 1023290-73.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023290-73.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL DOS REIS MARTINS NETO - CPF: 035.937.421-28 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÉBITOS RURAIS. CONTRATOS CELEBRADOS POR MEIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL E BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA TIPICAMENTE BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência suscitado em face da decisão
que declinou da competência nos autos da Ação Declaratória de Cláusulas Abusivas e de Prorrogação/Alongamento de Débitos de Natureza Rural, ajuizada contra instituição financeira, sob o argumento de tratar-se de matéria eminentemente civil. O suscitante defende que a demanda versa sobre contratos bancários, atraindo a competência da vara especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação que busca a revisão e prorrogação de dívidas rurais, formalizadas por meio de cédulas de crédito rural e bancário celebradas com instituição financeira, deve ser processada pelo juízo cível comum ou pelo juízo especializado em direito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º, I, do Provimento n. 004/2008/CM atribui às Varas Especializadas em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

O § 2º do mesmo dispositivo exclui da competência das Varas Especializadas apenas demandas de natureza eminentemente civil, o que não se aplica ao caso, pois o pedido decorre de contratos bancários.

A prorrogação ou alongamento de dívidas rurais formalizadas por cédulas de crédito rural e bancário não descaracteriza a natureza bancária da relação jurídica, visto que a discussão incide sobre contratos firmados com instituição financeira.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que ações envolvendo revisão, prorrogação ou renegociação de contratos bancários competem às Varas Especializadas em Direito Bancário, independentemente do pedido formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

Compete às Varas Especializadas em Direito Bancário o processamento e julgamento de ações que envolvam contratos bancários celebrados com instituições financeiras, ainda que o pedido consista em prorrogação ou alongamento de dívidas rurais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 125, § 1º; CE/MT, art. 96, III, a; COJE/MT (Lei nº 4.964/85),
arts
. 14, §1º, e 57; Provimento n. 004/2008/CM, art. 1º, I e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010139-50.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 18/11/2019; TJMT, N.U 1005749-37.2019.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 02/08/2019.

R E L A T Ó R I O

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ X JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, diante da decisão emanada da
1
ª

Vara Especializada de Direito Bancário da mesma Comarca
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Cláusulas Abusivas e de Prorrogação/Alongamento de Débitos de Natureza Rural com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
,
de n.º
1057685-65.2025.8.11.0041
, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o litígio diz respeito a matéria eminentemente civil, o que afastaria a competência da vara especializada.

O Suscitante afirma, em síntese que
, tendo em conta

que o autor pretende a prorrogação/alongamento de dívidas rurais formalizadas por meio de cinco Cédulas de Crédito Rural Hipotecárias celebradas com a instituição financeira ré
,
não paira dúvida de que a
matéria
em questão é
de natureza tipicamente bancária, a atrair a competência do juízo especializado em direito bancário,
ora Suscitado
.

A Procuradoria de Justiça manifestou
pela procedência do presente conflito. (ID. 309471876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O conflito circunda a natureza da matéria debatida na ação originária, se eminentemente civil ou bancária, a determinar o processamento da demanda perante o juízo especializado.

Pois bem. O art. 1º, I do Provimento n. 004/2008/CM incluiu, no rol de competência das varas especializadas de direito bancário, as ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I –
as
Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário,
ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do
pólo
processual que ocupem, inclusive na condição de
litisconsortes.
”

Do parágrafo 2º do mesmo artigo extrai-se que essa competência é reservada às causas de
natureza

tipicamente bancária
:

“§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado
denuncia
à lide a seguradora; de reparação de dano moral,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do
autor.”

No caso, a ação, proposta em face d
a
instituiç
ão
financeira,

objetiva a prorrogação/alongamento de dívidas rurais formalizadas por meio de cinco operações de crédito
, a saber:

a
) Cédula Rural Hipotecária nº C322226542, emitida em 10/10/2023, no valor de R$ 1.000.000,00;

b
) Cédula Rural Hipotecária nº C222229655, emitida em 30/11/2022, no valor de R$ 949.500,00;

c
) Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº C441201330, emitida em 16/04/2024, no valor de R$ 1.000.000,00;

d
) Cédula Rural Hipotecária - FCO Rural - Animais nº C441202990, emitida em 13/08/2024, no valor de R$ 500.000,00;

e
) Cédula de Crédito Bancário - FCO Rural - Animais nº C441205476, emitida em 12/12/2024, no valor de R$ 604.000,00.

A pretensão do autor de prorrogar/alongar as dívidas rurais não descaracteriza a natureza bancária da relação jurídica subjacente, uma vez que a discussão envolve contratos bancários celebrados com instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Tribunal de que as ações que envolvem discussão sobre contratos bancários, independentemente da natureza do pedido, são de competência das Varas Especializadas em Direito Bancário, conforme precedentes citados no parecer ministerial:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 11ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR SUPERENDIVIDAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

Coaduno meu entendimento ao do douto Procurador de Justiça no sentido de que a matéria tratada na referida ação envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de financiamento.

(N.U 1010139-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 18/11/2019,
Publicado
no DJE 18/11/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE MÚTUOS A TETO LIMITE DE 30% DO RENDIMENTO MENSAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO BANCÁRIO – HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1, § 1º, DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE. O art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008, atribui à Vara Especializada de Direito Bancário competência para processar e julgar demandas que envolve a matéria referente à mútuo.

(N.U 1005749-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/08/2019,
Publicado
no DJE 02/08/2019)

Portanto, considerando que a causa de pedir e o pedido estão relacionados a contratos bancários (cédulas de crédito rural e bancário), a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo da Vara Especializada.

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da
1
ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025